Tribunal: TJBA
Processo: 0502953-22.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502953-22.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEY SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Condenação de ente público. Possibilidade.

A questão em discussão consiste em determinar se a Defensoria Pública Estadual tem direito a receber honorários sucumbenciais quando litiga contra ente público municipal, mesmo diante da vedação constante na Lei Complementar Estadual nº 26/2006.

A vedação de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, prevista no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, não se sustenta frente ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ).

A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 134, §2º, requer a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais como forma de fortalecimento institucional. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94, incluído pela Lei Complementar nº 132/2009, expressamente prevê o direito da Defensoria Pública de "executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos".

A Reclamação nº 69.080/BA, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 05/07/2024, confirmou a aplicação do Tema 1002 ao Estado da Bahia, reafirmando que não se justifica a negativa de aplicação da tese do RE 1.140.005, mesmo diante de legislação estadual que vede a percepção de honorários pela Defensoria Pública.

Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0502953-22.2015.8.05.0103; Recorrente: SIDNEY SANTOS SILVA; Recorrido: MUNICÍPIO DE ILHÉUS E ATRANSPI – ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .